Tribunal: STF
Processo: Rcl 55852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO: INADMISSÃO. ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). INOBSERVÂNCIA. REAFIRMAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO COLEGIADA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO PELO STJ. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Saulo Pedroso de Souza contra ato praticado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE/SP), no processo nº 0600763-51.2002.6.26.0000, que teria descumprido decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Petição nº 10.533/SP, bem como desrespeitado tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989/PR (Tema nº 1.199/RG).

 2.	O reclamante narra que o TRE/SP indeferiu o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de deputado federal, sob o fundamento de que estaria presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, al. “l”, da Lei Complementar nº 64, de 1990, ou seja, porque haveria condenação em segundo grau, verificada no âmbito da ação de improbidade administrativa nº 1009356-62.2017.8.26-0048.

 3.	Argumenta que a decisão impugnada viola a tese sufragada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado à sistemática da repercussão geral, uma vez que a mencionada ação de improbidade administrativa foi fundamentada no art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, o qual se encontra revogado pela nova legislação, “de modo que naturalmente a ação de improbidade deverá ser extinta, quando da análise de seu mérito”.

 4.	Aduz, ainda, que a decisão reclamada foi proferida após a concessão de medida cautelar na Petição nº 10.533/SP, por meio da qual este Relator, nos termos do art. 26-C da LC nº 64, de 1990, suspendeu, prevenindo eventual inelegibilidade, os efeitos do acórdão proferido na ação de improbidade administrativa nº 1006636-88.2018.8.26.0048. Nessas circunstâncias, alega que o indeferimento do registro de sua candidatura “serviu como burla à decisão proferida na Petição nº 10.533/SP”.

 5.	Em sede liminar, o reclamante pleiteou a suspensão dos efeitos da condenação colegiada no processo nº 1009356-62.2017.8.26.0048, em razão do que decidido no Tema nº 1.199/RG, com o consequente deferimento do registro de sua candidatura. No mérito, requer a procedência do pedido, “a fim de confirmar os pedidos liminares, com efetiva suspensão dos efeitos da condenação colegiada” até o julgamento definitivo do referido processo pelo Superior Tribunal de Justiça.

 6.	Em 20/09/2022, deferi o pedido liminar para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da reclamação. Na oportunidade foi expressamente determinada ao órgão reclamado a suspensão da “inelegibilidade do reclamante decorrente do processo nº 1009356-62.2017.8.26.0048” (e-doc. 40).

 7.	Diante do noticiado descumprimento da decisão liminar, determinei sua pronta observância pelo Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, com a cassação da “decisão proferida pelo Relator do processo nº 0600763-51.2022.6.26.0000 em 23/09/2022 (e doc. 44), ficando restabelecida aquela proferida em 21/09/2022 (e-doc. 43)” (e-doc. 47; grifos nos original).

 8.	Em 26/09/2022, o terceiro Edmir José Abi Chedid requereu sua habilitação no feito, “como impugnante ou como parte interessada”, por ser “Deputado Estadual (União Brasil) em reeleição e é autor de um dos pedidos de impugnação de registro do titular desta ação, que disputa pela sigla (PSD) a um assento na Câmara Federal da República”. Alega que sua legitimação decorre do art. 3º, da Lei Complementar nº 64, de 1990, que autoriza “a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público” impugnar o pedido de registro do candidato. No mais, entende ter havido ofensa à livre distribuição e, ainda, que não houve qualquer afronta à autoridade da Suprema Corte, razões pelas quais postula a revogação da medida liminar, com o posterior julgamento de improcedência do pedido.

 9.	Após notícia de que a decisão liminar não havia sido integralmente observada pela autoridade judicial reclamada, proferi nova decisão, em 30/09/2022, determinando o devido cumprimento da ordem (e-doc. 72).

 10.	Na sequência, Edmir José Abi Chedid protocolizou nos autos três manifestações, por meio das quais postulou a reconsideração da medida liminar deferida (e-doc. 76), o recebimento da petição anterior como agravo regimental (e-doc. 80) e novo pedido de reconsideração (e-doc. 82).

 11.	Em 19/12/2022, determinei a intimação da parte reclamante para dizer se havia interesse no prosseguimento do feito (e-doc. 87), sobrevindo, em resposta, manifestação em sentido positivo, uma vez que “possui atualmente a condição de suplente, de modo que a manutenção de seus direitos políticos e deferimento de seu registro de candidatura se mostra de extrema relevância” (e-doc. 88).

 12.	A Procuradoria-Geral da República opina pela perda de objeto da Reclamação no que se refere ao pedido de registro de candidatura e, no mais, pela sua improcedência, em parecer com a seguinte ementa (e-doc. 92):

“RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. NOVO ACÓRDÃO QUE DEFERE REGISTRO DE CANDIDATURA. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. IMPROBIDADE. PLEITO RELACIONADO A RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO ÂMBITO DO STJ. NÃO EXAURIDAS AS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.- Parecer pelo reconhecimento da perda do objeto quanto ao deferimento do registro da candidatura. No mais, pela improcedência da Reclamação”

 13.	Em nova manifestação, o reclamante reafirma o interesse no julgamento do mérito da Reclamação, informando ter sido ajuizada contra si ação de impugnação de mandato eletivo (e-doc. 94).

 14.	Por fim, Edmir Abi Chedid volta a peticionar nos autos, em reiteração aos pedidos anteriormente apresentados (e-doc. 98).

É o relatório.

Decido.

               15. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

               16. De início, não admito Edmir José Abi Chedid como terceiro interveniente, porquanto ausente seu interesse jurídico no deslinde da presente reclamação. A mera condição de impugnante do registro de candidatura da parte autora perante o TRE/SP, feita com arrimo na legislação eleitoral, não o torna juridicamente legitimado para intervir neste feito, quer como impugnante, quer como terceiro interessado. Sendo a via reclamatória medida processual estreita, que visa somente ao cotejamento entre o ato reclamado e o paradigma, não se confunde eventual interesse político no resultado do processo, apto a permitir impugnações perante a Justiça Eleitoral, com o interesse jurídico necessário para o ingresso, como impugnante ou terceiro interessado, na presente reclamação.

     17. Segundo lição doutrinária do eminente Ministro Luiz Fux, é “forçoso concluir que terceiro é aquele que, estando fora do processo, pode intervir na relação pendente para fazer valer direito próprio ou alheio em razão de a decisão proferida poder, potencialmente, dispor com eficácia na sua esfera jurídica”. Ainda sobre a qualificação do terceiro, o autor assevera que, segundo critério de cunho científico, “o terceiro é o que está fora do processo, mas titular de relação jurídica passível de sofrer os efeitos jurídicos diretos ou reflexos de uma decisão judicial”, situação inexistente na espécie dos autos (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. 2022, p. 240; grifos nossos).

               18. A jurisprudência desta Corte demanda a demonstração de interesse jurídico para que, na sede reclamatória, seja o terceiro admitido. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO. A admissão de terceiro depende da demonstração de interesse jurídico.”
(Rcl nº 25.891-MC-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/219, p. 12/08/2019; grifos nossos).

               19. Portanto, inexistente o interesse jurídico, inadmito o ingresso de Edmir José Abi Chedid neste feito. Por tal razão, não conheço dos seus requerimentos e recursos.
	
               Passo à análise de mérito.

               20. Ao examinar a medida liminar, consignei que “tanto a imputação quanto a condenação adotaram somente o art. 11, caput e inciso I (violação de princípios), em combinação com o art. 12, III, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. E que, posteriormente à condenação, sobreveio a revogação expressa do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021” (e-doc. 40, p. 4; grifos no original).

               21. Assim, considerada a decisão paradigma desta Corte, no julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, que reconheceu a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade pela Lei nº 14.230, de 2021, e determinou, nesse ponto, a incidência imediata da nova legislação, mais benéfica, aos casos ainda em curso (não transitados em julgado), deferi a medida, a fim de sustar os efeitos da decisão reclamada e suspender os efeitos da inelegibilidade do reclamante decorrente do processo nº 1009356-62.2017.8.26.0048.

               22. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgado paradigma:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.
(...).
8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.
9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.
10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).
(...).
19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’.”
(ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022; grifos nossos).

               23. Ratifico o exame feito de modo perfunctório, por ocasião do deferimento do pedido liminar:

“(...) 12. O exame do processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, contudo, revela, à primeira vista, que não houve, desde a exordial, subsunção aos arts. 9º e 10, da Lei nº 8.429, de 1992, que tratam, respectivamente, dos atos de improbidade “que importam enriquecimento ilícito” e “que causam prejuízo ao erário”, não tendo havido, ademais, condenação à perda de eventuais valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e tampouco determinação de ressarcimento do dano (e-doc. 33, p. 51-60), consequências inafastáveis do reconhecimento das hipóteses previstas no art. 1º, inciso I, alínea “l”, da LC nº 64, de 1990.
13. No âmbito de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, o que se extrai dos autos é que, no que toca ao processo nº 1009356-62.2017.8.26-0048, tanto a imputação quanto a condenação adotaram somente o art. 11, caput e inciso I (violação de princípios), em combinação com o art. 12, III, ambos da Lei nº 8.429, de 1992. E que, posteriormente à condenação, sobreveio a revogação expressa do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 1992, pela Lei nº 14.230, de 2021.
14. Conquanto esteja pendente de publicação o acórdão proferido no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema RG nº 1.199), é de conhecimento público que o Plenário da Suprema Corte, quanto à superveniência da norma benéfica que suprimiu a modalidade culposa do ato de improbidade, decidiu pela incidência da nova legislação aos casos ainda em curso (não transitados em julgado).
15. Ainda que a especificidade tratada no aludido julgamento, no que tange à aplicação de norma superveniente benéfica, não tenha abrangido as modificações do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, impende concluir pela plausibilidade do entendimento jurídico invocado pela parte reclamante, pendente recurso especial que versa sobre a questão. (...).” (e-doc. 40, p. 4-5; grifos no original).
 
               24. Oportuno registrar que, embora o reclamante tenha tido o seu pedido de registro de candidatura deferido e, portanto, tenha participado das Eleições de 2022, logrando a condição de suplente de deputado federal, é certo que o deferimento somente ocorreu em virtude da decisão exarada nesta reclamação, razão pela qual remanesce o interesse processual no julgamento de mérito.

                25. Ante o exposto, confirmo o pedido liminar e julgo procedente o pedido formulado na presente Reclamação, nos limites do quanto requerido (item 6.3 da petição inicial), para reafirmar a suspensão dos efeitos da condenação colegiada proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ação de improbidade administrativa nº 1009356-62.2017.8.26.0048, até que o referido processo seja definitivamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Comunique-se ao órgão judicial reclamado.

Publique-se.

Brasília, 4 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator